Tribunal: TJSP
Processo: 2066308-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou a concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR ou mesmo aplicação de medidas cautelares diversa. Descabimento.

Prejudicado o pleito. Verificada a prolação de sentença penal condenatória pelo Juiz "a quo", com manutenção da prisão preventiva,

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou a concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR ou mesmo aplicação de medidas cautelares diversa. Descabimento.

Prejudicado o pleito. Verificada a prolação de sentença penal condenatória pelo Juiz "a quo", com manutenção da prisão preventiva, resta prejudicada a ordem por perda superveniente de objeto. Mantida a prisão cautelar, cuja ilegalidade manifesta não se verificou. Segregação cautelar que decorre de título diverso do impugnado pelo "writ", com fato novo (a própria sentença condenatória). Art. 659, do CPP. Precedentes deste E. Tribunal e da C. Câmara.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066308-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que são impetrantes MARIA
LÚCIA GALINDO BARBEZANE e GUSTAVO DA SILVA ESTRADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066308-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18094
2
HABEAS CORPUS No 2066308-86.2020.8.26.0000.
Impetrante: Maria Lúcia Galindo Barbezane.
Paciente: GUSTAVO DA SILVA ESTRADA.
Origem: Vara Única da Comarca de Cajamar.
VOTO No 18.094.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE
DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE
DELITO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
Pretendida a revogação da prisão preventiva
ou a concessão de PRISÃO ALBERGUE
DOMICILIAR ou mesmo aplicação de medidas
cautelares diversa. Descabimento.
Prejudicado o pleito. Verificada a prolação de
sentença penal condenatória pelo Juiz “a quo”,
com manutenção da prisão preventiva, resta
prejudicada a ordem por perda superveniente
de objeto. Mantida a prisão cautelar, cuja
ilegalidade
manifesta
não
se
verificou.
Segregação cautelar que decorre de título
diverso do impugnado pelo “writ”, com fato
novo (a própria sentença condenatória). Art. 659, do
CPP. Precedentes deste E. Tribunal e da C.
Câmara.
Ordem prejudicada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066308-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18094
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/04), com pedido liminar, proposta pela Advogada Maria
Lúcia Galindo Barbezane, em favor de GUSTAVO DA SILVA
ESTRADA.
Consta que o paciente foi denunciado pelo
crime do artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III,
da Lei no 11.343/2006, com conversão para preventiva. A
prisão em flagrante foi convertida em preventiva em
15.10.2019. Postulada a revogação da prisão, o pedido foi
indeferido pelo Juiz de Direito da Vara da Comarca de
Cajamar, apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
A impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista ausência
dos requisitos para a decretação da prisão cautelar, além de
falta de fundamentação, referindo que o paciente está preso
por aproximadamente 06 (seis) meses e que, em razão da
pandemia, a audiência designada para o dia 14.04.2020 foi
adiada e, sendo o crime praticado sem violência ou grave
ameaça e, ainda, considerando a demora do julgamento e,
principalmente, diante de risco do “CORONAVIRUS”, nos
termos da RECOMENDAÇÃO 62 do Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066308-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18094
4
Justiça, o paciente deve ser colocado em liberdade ou em
prisão albergue domiciliar.
Pretende, em favor dele, a revogação da
prisão preventiva ou a concessão de PRISÃO ALBERGUE
DOMICILIAR ou mesmo aplicação de medidas cautelares
diversas.
No
mérito,
aguarda
confirmação
da
liminar
eventualmente deferida.
Liminar indeferida (fls. 14/20).
Informações
remetidas
pela
autoridade
impetrada (fls. 23/38).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 41/45).
Em consulta aos autos principais, nota-se que
foi proferida sentença condenatória “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GUSTAVO DA
SILVA ESTRADA 'a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066308-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18094
5
cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 583 dias
multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no
artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Não é possível a fixação do regime
semi-aberto ou aberto, já que na forma do artigo 2o, §1o, da Lei
8.072/90, de acordo com a redação dada pela Lei 11.464/06, o regime
inicial deve ser o fechado. O réu não poderá apelar em liberdade, nos
termos da decisão de fls. 126 e 144, eis que os fundamentos não foram
alterados. Decreto o perdimento do dinheiro apreendido. Expeça-se
guia de recolhimento provisória. PRIC” (fls. 189/193, dos autos
principais).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Pois bem, verificado que o paciente foi
condenado no processo de origem, sendo-lhe vedado o direito
de recorrer em liberdade, perdeu-se o objeto da presente
ordem, vez que a segregação cautelar hoje decorre de
sentença condenatória, devidamente motivada, modificando-
se, portanto, a causa impugnada nesta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066308-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18094
6
Neste
sentido,
colaciona-se
precedentes
deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara:
“Habeas Corpus. Tentativa de furto qualificado e porte
ilegal de arma Insurgência contra a manutenção da
custódia
cautelar.
Alegações
de
ausência
de
fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva -
Superveniência de sentença condenatória que
constitui novo título para a segregação cautelar
dos pacientes, ao tratar da denegação do direito
de apelar em liberdade - Esvaziamento do objeto
do mandamus interposto contra decisão anterior
indeferitória dos pleitos de liberdade provisória.
Precedentes. Habeas corpus prejudicado.” (TJ-SP:
“Habeas Corpus” no 0011676-57.2014.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Moreira da
Silva, j. 08/08/2014, v.u.);
“Habeas Corpus. Estelionato (por quatro vezes, em
concurso material). Pedido de liberdade provisória.
Superveniência de sentença condenatória, com
recusa ao direito de apelar em liberdade. Prisão
sustentada por título diverso daquele contra o
qual se volta a impetração Perda do objeto
Impetração prejudicada” (TJ-SP: “Habeas Corpus”
no 0132872-62.2012.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j.
13/09/2012, v.u.).
Como já referido, surgindo nova decisão,
devidamente motivada, dentro do previsto em lei, portanto, não
manifestamente abusiva ou ilegal (observando-se, aqui, presunção de
legitimidade do ato judicial, nada em contrário sendo especificamente apontado),
não exigindo medidas de ofício por parte desta C. Corte, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066308-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18094
7
há mais o que avaliar no apresentado, posto que prejudicado
em sua totalidade.
Destarte, cessada (porque superada a questão, com
nova decisão) a eventual coação ilegal motivada pela r. decisão
que decretou a prisão preventiva, de rigor julgar prejudicada a
ordem, nos termos do artigo 659, do Código de Processo
Penal.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR